Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. NETFLIX. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição em dobro de valor cobrado por serviços não contratados pelo autor e à indenização por danos morais. Recurso da ré em face da sentença, que julgou procedentes. em parte, os pedidos.2 – Contrato de prestação de serviços. Serviço de streaming on line. Netflix. Ausência de contratação. Cobrança indevida. Repetição. A pretensão é de repetição de valores descontados na conta do autor, no período de julho de 2021 a março de 2022, em razão de contrato que ele afirma não ter firmado. O autor alega, na inicial, que houve cobrança indevida na sua conta em razão de contrato que não solicitou. Não obstante, não há evidência da ocorrência de fraude com a utilização dos dados pessoais do autor. O serviço de streaming é disponibilizado a partir de um cadastro com fornecimento de e-mail, mediante o qual se gera uma conta para utilização em equipamentos como TV, computadores e smartphones, com pagamento de uma mensalidade. Segundo afirma o autor, a conta em que foram utilizados os seus dados pessoais e bancários foi criada a partir de um e-mail da filha do autor, conforme confirmado mediante comunicação telefônica. O autor não impugnou tal fato. O fato de a filha do autor ter acesso aos seus dados bancários, além da regra de que os pais respondem pelos atos dos seus filhos, presume não haver irregularidade na abertura da conta, nem no contrato, portanto, de modo que não se mostra indevida a cobrança e nem a inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Ante a ausência de verossimilhança na alegação do autor de que fora criada conta sem o seu consentimento, não se acolhe o pedido de declaração de inexistência do contrato e do débito.3 – Resolução do contrato. Não obstante a improcedência do pedido de declaração de inexistência o contrato, a propositura de ação judicial revela o dissenso do autor em relação à manutenção do contrato. Dessa forma, considerando tratar-se de relação de trato sucessivo, é o fato de o autor não ser assistido por advogado, é de se entender o seu pedido como abrangendo também o pedido de resolução. Logo, a extinção do contrato se dá por dissenso do autor, não sendo devida a repetição dos valores pagos, porque correspondente a serviços prestados. Assim, reforma-se a sentença, em parte, para afastar a condenação em pagamento de quantia certa.4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J